Tribunal: TJDFT
Processo: 0723132-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS DEVEDORES. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÕES SOBRE BENS MÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Sisbajud quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas, na hipótese, há mais de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira dos devedores.
2. Se houve extinção do processo sem resolução do mérito em relação a um dos executados, não devem subsistir restrições sobre o seu patrimônio.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.